Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705621-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora